Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700466-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAYLA BORGES SERAFIM D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em face da r. sentença (ID 56017145) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Rayla Borges Serafim, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15, em razão da inércia da parte Autora/Apelante em promover o andamento do feito. Nas razões recursais (ID 56017147), a Apelante sustenta, em síntese, que indicou todos os endereços disponíveis para ser possível a localização do veículo e da Apelada. Sugere a nulidade da sentença, uma vez que não houve a intimação pessoal do patrono da Apelante para dar andamento ao feito. Aduz que a extinção do processo se mostra precipitada e viola o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que cabia ao juízo de origem, antes de decidir pela extinção prematura da demanda, alertar a Recorrente quanto à necessidade de dar o devido andamento ao feito, respeitando, assim, os princípios da economia e da celeridade processual, bem como o princípio da efetiva prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a apreensão do veículo. Argumenta não ter havido intimação pessoal da Autora e do patrono dela, via imprensa oficial, para promover o andamento do feito, violando os princípios da publicidade e do contraditório. Assevera que o risco ao resultado útil do processo e o perigo de dano decorre da possibilidade de perecimento do veículo financiado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Malgrado a existência de tópico genérico nas razões da Apelação acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Das razões recursais declinadas, observa-se, em análise superficial, que o objetivo da Recorrente é discutir a sentença, que encerrou a demanda, sem análise do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a não localização do veículo e da devedora. Ocorre que o pleito requerido em sede de antecipação de tutela recursal ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o d. Juízo de origem poderá deliberar sobre as diligências pretendidas pela credora. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator